Tribunal: TJDFT
Processo: 0748012-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. PEDIDOS DEFERIDOS NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO RECURSAL. APROVAÇÃO NO ENEM E NO ENCCEJA. REMIÇÃO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR. IDENTIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que o juízo de origem deferiu, posteriormente, o pedido de progressão de regime, concedendo, ainda, autorização para trabalho externo, o objeto recursal, em relação a tais pleitos, considera-se prejudicado, isto é, não há mais interesse recursal do agravante em relação aos requerimentos.
2. Conforme preconiza o art. 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”, admitindo o seu §2o, que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP, admite a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente no referido dispositivo legal, como, por exemplo, a aprovação em exames nacionais e a leitura.
4. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, e entendimento jurisprudencial, a aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM deve ser considerada para fins de remição por estudo.
5. Por outro lado, a aprovação sucessiva em exames nacionais não revela evolução educacional do reeducando, mas mera reiteração na realização de prova, para desconto da pena, o que impossibilita a pretensa concessão dupla do benefício pelo mesmo fato gerador, consoante precedentes do STJ.
6. Agravo em execução penal parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.